Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737298-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO COM DESTAQUE NOS AUTOS. CRÉDITO. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. AÇÕES. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito constituído por despesas condominiais possui natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 84, III, da Lei 11.101/05. 2. A constrição não recaiu sobre bens da executada, mas de crédito do agravante em decorrência de fiança prestada em contrato de locação. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o e 47, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, ao qual acarreta na novação das dívidas, não há que se falar em execuções individuais contra o coobrigado, posto que as obrigações oriundas dessas relações jurídicas serão estritamente cumpridas nos termos do plano de recuperação judicial. Defende a necessidade de suspensão de todas as ações. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o e 47, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito. Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/04/2021. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2071910, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, DJe de 1/7/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023